Tribunal: TJBA
Processo: 8024482-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024482-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FLORISVALDO GOMES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, LUCAS SANTOS GEJO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA – SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ – INADEQUAÇÃO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA - POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE NA PATENTE DE 1º SARGENTO – PROVENTOS PAGOS PELA PATENTE DE 1º TENENTE – GCET – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS NO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE AFASTA NO CASO EM TELA – SEGURANÇA CONCEDIDA

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, pelo que deve ser improvida.

2. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”, mas sim o ajuste de percepção que vem sendo paga a menor que o previsto em lei, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ.

3. A decadência e a prescrição não se aplicam, na medida em que a relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança.

4. Ausência de aflição ao art. 169, §1º,
I e II da
CF/1988,
pois a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito d
a parte
impetrante em
receber os
proventos na forma que lhe foi assegurada no momento da aposentação
, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, de modo que não pode se abster de determinar a aplicação da lei ao caso concreto,
máxime quando se trata de mera correção do ajuste no percentual de gratificação já paga, para adequá-la a lei.

5
. O autor passou a inatividade quando habitava a patente de 1º Sargento, passando a perceber seus proventos pela patente de 1º Tenente na forma prevista pelo art. 92, inciso III, exceto no que se refere a GCET que continuou a ser pago pelo percentual de
60
% (
sessenta

por cento),
no caso concreto,
conforme R
esolução
COPE
de número 153/2014
.

6
.
Os contracheques colacionados aos autos
e o BGO de
ID 81506523
apresenta
m
a CET como gratificação incorporável,
sendo paga ao impetrante
em
importe
menor que o previsto na Resolução que regulamentou a matéria
,
razão pela qual merece revisão o percentual aplicado.

7
. Segurança concedida
para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber em seus proventos a parcela CET ou GCET de acordo com o percentual previsto para a patente de 1º Tenente, hoje no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento das diferenças existentes
desde a impetração, cujos valores devem ser corrigidos
pelo IPCA-E com juros pela caderneta de poupança
até 08/12/2021 e
com correção
na forma estabelecida pela EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024482-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FLORISVALDO GOMES SACRAMENTO
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por

julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
afastar a
s

PREJUDICIA
IS
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .